Tribunal: TCU
Processo: 020.400/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 031.259/2022-7 - Acórdão AC-7852/2024-1C, item 9.3

Inteiro teor:
Acórdão 7717/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em dar quitação à Sra. Nildete Lira do Nascimento, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do subitem 9.3 do Acórdão 7852/2024-TCU-Primeira Câmara , sessão de 10/9/2024, Ata 33/2024-1a Câmara, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.400/2025-0 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Nildete Lira do Nascimento (XXX.502.332-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Sena Madureira/AC. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Márcia de Melo Pereira Tiscoski (08206/OAB-DF), representando Nildete Lira do Nascimento. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. apensar os presentes autos ao TC Processo 031.259/2022-7 .